Tribunal: TJES
Processo: 0005538-26.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005538-26.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005538-26.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Com a alteração legislativa ocorrida pela lei nº. 12.234/2010, o §2º do artigo 110 do Código Penal foi revogado, o qual previa que a prescrição poderia ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia. Dessa forma, entende-se que, no tocante à prescrição retroativa, o último marco temporal a ser considerado deve ser o do recebimento da denúncia ou da queixa. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005538-26.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ ROBERTO COUTINHO
, em face da r. Sentença proferida pelo juízo da Juiz de 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial e o condenou ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões, a defesa pretende a declaração da extinção da punibilidade, ao argumento de que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que o artigo 110, §1º do CPB estabelece que, após a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena em aplicada concreto.

O artigo 109, inciso
VI
, do Código Penal prevê o lapso temporal de 03 anos quando a pena é inferior a 1 (um) ano.

Partindo dessa premissa, a defesa sustenta que deve ser reconhecida a prescrição, ao argumento de que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, houve o decurso do prazo supracitado.

Contudo, conforme ponderado pelo Ministério Público, é imperioso ponderar que, com a alteração legislativa ocorrida pela lei nº. 12.234/2010, o §2º do artigo 110 do Código Penal foi revogado, o qual previa que a prescrição poderia ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia.

Dessa forma, entende-se que, no tocante à prescrição retroativa, o último marco temporal a ser considerado deve ser o do recebimento da denúncia ou da queixa, (artigo 117, I, do Código Penal), que, no presente caso, ocorreu em 20/07/2020.

E, considerando que a sentença condenatória foi publicada em 09/02/2023, não verifica-se o decurso do prazo prescricional.

Portanto, não há que se falar em prescrição.

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.